Tribunal: TJDFT
Processo: 0019469-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. BENS NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 6 MESES. FRUIÇÃO AUTOMÁTICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CARACTERIZADA. MERO PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO CREDOR CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cheque é de 6 (seis) meses, nos termos dos arts. 33 e 59, ambos da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque). De igual maneira, é também de 6 (seis) meses o prazo da prescrição intercorrente.

2. Com o transcurso do prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha obtido sucesso em alguma diligência visando obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente, não havendo falar em violação aos princípios da publicidade e do devido processo legal.

3. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial e de diligências infrutíferas, sem resultado efetivo, não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

4. Apelação conhecida e não provida.